Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA AVOENGA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE CONVIVÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação ajuizada por genitores visando à regulamentação judicial de convivência avoenga em favor de filho menor, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa e de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) definir se os genitores detêm legitimidade ativa e interesse processual para ajuizar ação de regulamentação de convivência avoenga; (ii) estabelecer se o art. 1.589, parágrafo único, do Código Civil autoriza a imposição judicial da convivência dos avós com o neto; (iii) determinar se o princípio do melhor interesse da criança permite superar os óbices jurídico e processuais reconhecidos na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de convivência avoenga previsto no art. 1.589, parágrafo único, do Código Civil configura faculdade jurídica de titularidade exclusiva dos avós, não se convertendo em dever jurídico passível de imposição coercitiva por terceiros.
4. Os genitores não detêm legitimidade ativa nem interesse de agir para impor judicialmente aos avós a convivência familiar, inexistindo hipótese de substituição processual ou representação legítima.
5. A tutela jurisdicional não pode compelir relações familiares desprovidas de manifestação espontânea de vontade, sob pena de violar os princípios que regem o Direito de Família e o próprio melhor interesse da criança.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem enfrenta de forma clara e fundamentada as questões submetidas, ainda que a solução adotada seja desfavorável à parte.
7. Alegações de eventual dano psicológico ao menor não afastam a ausência dos pressupostos processuais, nem autorizam a ampliação indevida do alcance normativo do art. 1.589 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito de convivência avoenga é prerrogativa personalíssima dos avós, não podendo ser imposto judicialmente a requerimento dos genitores.
2. Os pais carecem de legitimidade ativa e de interesse processual para ajuizar ação destinada a compelir avós ao exercício de convivência familiar.
3. O princípio do melhor interesse da criança não autoriza a imposição coercitiva de vínculos afetivos nem supera óbices jurídico-processuais expressos em lei.